Tribunal: STF
Processo: Rcl 85239
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 



    Trata-se de Reclamação Constitucional, com pedido liminar, ajuizada por PISOMTECH DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA., com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, nos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e nos arts. 156 e seguintes do RISTF, contra decisão proferida pela 2ª Vara do Trabalho de Barueri/SP, nos autos do processo n. 1001924-52.2025.5.02.0202.



    A reclamante sustenta que a “decisão ora reclamada, proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Barueri/SP, nos autos da reclamação trabalhista nº 1001924-52.2025.5.02.0202, desconsidera, frontalmente, a determinação exarada pelo Ministro Relator Gilmar Mendes nos autos do ARE 1.532.603/PR, em que se reconheceu a repercussão geral da matéria (Tema nº 1.389), com determinação expressa de suspensão nacional de todos os feitos que versem sobre a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou por pessoa jurídica” (fl. 2, e-doc. 1).



    Relata que na “origem, a empresa então Reclamante postulou o sobrestamento da demanda e o cancelamento da audiência una presencial designada para o dia 10/11/2025 às 09:20, precisamente com fundamento na ordem de suspensão nacional emanada por este Supremo Tribunal. Entretanto, o Juízo reclamado indeferiu o pleito, contrariando, de forma manifesta, a autoridade vinculante do pronunciamento desta Corte Suprema” (fl. 2, e-doc. 1).



    Dispôs a decisão reclamada (e-doc. 16):



    “ID 2e56323: A audiência será mantida em pauta e apreciação do pedido formulado ocorrerá em mesa.”.



    Alega que “impõe-se a presente Reclamação para cassar a decisão ora reclamada, determinado o imediato sobrestamento da ação originária, com cancelamento da audiência designada para o dia 10/11/2025, até o deslinde definitivo do Tema 1.389 da repercussão geral” (fl. 2, e-doc. 1).



    Pede a reclamante, liminarmente, a suspensão do processo de origem e, no mérito, a cassação da decisão reclamada. 



    É o relatório. Decido.



     



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    No ARE 1.532.603/PR, o eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, determinou, de forma expressa, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das seguintes questões: 



    1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços;



    2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos;



    3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A decisão não deixa margem de discricionariedade aos juízos de origem quanto à oportunidade ou conveniência do sobrestamento. A suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal possui efeito vinculante e imediato, impondo-se a todos os órgãos do Poder Judiciário, inclusive à Justiça do Trabalho.



    No presente caso, conforme se observa nos autos da reclamação trabalhista, constata-se identidade material entre a controvérsia trabalhista subjacente e as questões submetidas à repercussão geral no Tema n. 1.389 da Repercussão Geral. As alegações na petição inicial da ação de origem evidenciam essa identidade (fl. 10, e-doc. 6):



    “Embora contratado como pessoa jurídica (PJ), na prática, o Reclamante prestava serviços à tomadora de forma pessoal, subordinada, não eventual e onerosa, preenchendo todos os requisitos do artigo 3º da CLT. Portanto, deve ser reconhecida a nulidade da contratação fraudulenta e declarada a relação empregatícia com a real empregadora.”.



    A pretensão da parte beneficiária envolve o reconhecimento de vínculo empregatício, apesar de ter sido contratado como por intermédio de pessoa jurídica — exatamente uma das hipóteses abarcadas pela determinação de suspensão nacional proferida pelo Ministro Relator do ARE n. 1.532.603/PR. 



    Ao manter a tramitação da ação trabalhista, o juízo de origem usurpou a competência desta Suprema Corte e descumpriu ordem judicial expressa, com fundamentação insuficiente para o indeferimento do pedido de suspensão do processo. 



    Desse modo, reafirmo que não cabe ao juízo decidir sobre a possibilidade de suspensão. A determinação proferida pelo Supremo Tribunal Federal é imediata e incondicional, devendo ser integralmente observada pelos demais órgãos jurisdicionais, sob pena de nulidade dos atos processuais praticados em desrespeito à ordem de suspensão.



    Diante do exposto, julgo procedente a presente Reclamação Constitucional, nos termos do art. 992 do CPC, para:



    a) determinar a imediata suspensão do processo principal nos exatos termos da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no ARE n. 1.532.603/PR (Tema n. 1.389 da RG).



    Comunique-se o juízo da 2ª Vara do Trabalho de Barueri/SP, com urgência, acerca desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente